Tribunal: TJMT
Processo: 1043875-62.2021.8.11.0041
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043875-62.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TIAGO MAZZUTTI - CPF: 065.744.876-17 (RECORRENTE), JOAO JOAQUIM GUIMARAES DA COSTA - CPF: 067.337.916-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – ABERTURA DE PRAZO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - DESERÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM VÍCIO DE JULGAMENTO - AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO.

1. Inexiste comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo de 48 horas estabelecido no §1º do artigo 42 da Lei nº 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração interposto pela parte recorrente, visto que não restou comprovado nos autos o pagamento do preparo recursal.

A parte agravante requer a reforma da decisão que negou a justiça gratuita concedida anteriormente em primeiro grau.

Não houve contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024